Tribunal: TJES
Processo: 0014508-66.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014508-66.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A. e outros (10)
APELADO: ESPOLIO DE JOAQUIM CALMON FILHO e outros (24)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DECISÃO SURPRESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA COM BASE EM DOCUMENTO UNILATERAL - NULIDADE CONFIGURADA
-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a
partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.
(...)
O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC”
(REsp n. 1.676.027/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, REPDJe de 19/12/2017, DJe de 11/10/2017).

2 - Inegável que a sentença proferida vai de encontro ao processo civil cooperativo insculpido no CPC, pois o magistrado determinou a intimação da EDP para se manifestar, no prazo legal, sobre o documento anexado pelos requeridos,
sob pena de reavaliação da tutela antecipada e determinação de nova perícia
.

3 - Todavia, ante a ausência de manifestação, o julgador proferiu sentença terminativa e impôs sanções processuais à apelante, desviando-se do desdobramento natural da controvérsia, sendo inegável que
não houve a
necessária correlação entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

4 - Como se não bastasse, o pronunciamento recorrido está amparado em documento unilateral, não cuidando o magistrado de determinar a realização da indispensável prova pericial para solução da controvérsia, à luz do contraditório e ampla defesa.

5 - Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0014508-66.2017.8.08.0030

APELANTE/
APELADO
:
EDP TRANSMISSÃO S.A.

APELADO/
APELANTE
:
ESPÓLIO DE JOAQUIM CALMON FILHO E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa ajuizada pela EDP Transmissão S.A. em face do Espólio de Joaquim Calmon Filho e outros, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de indenização no valor de R$ 205.957,55 (duzentos e cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), em decorrência da efetivação da tutela de urgência, além de multa por litigância de má-fé fixada em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de fls. 603/624-vº sustenta a autora, preliminarmente, a nulidade da sentença, porquanto baseada em laudo unilateral produzido pelos requeridos.

Aduz que a prova técnica seria essencial ao deslinde da controvérsia, revelando-se prematura a extinção do processo, em afronta aos princípios da motivação, da primazia do julgamento de mérito e da inafastabilidade da jurisdição.

Caso superadas tais alegações, pretende a exclusão da indenização fixada, sendo flagrante a controvérsia acerca da área objeto da demanda, considerando, ainda, a inexistência de dano ou má-fé processual.

Sob a forma adesiva, os requeridos apelaram às fls. 703/715 apontando que as condutas praticadas pela autora no curso do processo devem ser sancionadas.

Destacam a necessidade de retificação do valor dado à causa, bem como a incidência do IGPM sobre a indenização fixada.

Aduzem que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em favor de todos os requeridos que foram excluídos da lide, com a posterior majoração da verba.

Por fim, pretendem a aplicação da penalidade por litigância de má-fé no percentual máximo definido pelo legislador.

Pois bem.

A concessionária ingressou com a presente demanda objetivando constituir servidão administrativa em uma área pertencente ao imóvel registrado sob o nº 22.771, sendo 45 (quarenta e cinco) requeridos.

A medida liminar de imissão na posse restou deferida após a realização de perícia prévia determinada pelo juízo
a quo.

Na sequência, é possível verificar uma enorme divergência acerca da área objeto da servidão, pois, enquanto a parte autora aponta a correta identificação do imóvel, os requeridos sustentam que as torres de transmissão foram instaladas em local diverso.

Infere-se do
iter
processual que, às fls. 506/507-vº, a EDP pleiteou o prosseguimento do feito em razão da clara divergência dos imóveis descritos pelas partes, sendo a mídia acostada à fl. 99 capaz de corroborar a sua tese e sanar as dúvidas apontadas pelo julgador.

Determinada a intimação dos requeridos (fl. 519), sobreveio a manifestação do espólio de Joaquim Calmon Filho às fls. 527/534, com documentação elaborada por agrimensor.

Na sequência, o juízo
a quo
proferiu despacho direcionado à recorrente, constando que
“após o decurso do prazo requerido, não havendo nenhum levantamento pela EDP identificando precisamente o imóvel que será onerado, este juízo
reavaliará a tutela antecipada
, eis que pode ter se pautado em premissas equivocadas no ato de concessão, sem prejuízo de aplicação de sanções processuais à parte autora.
Ademais, além da revogação da tutela provisória, poderá ser determinada nova perícia para dirimir a questão pendente, às custas da EDP, eis que se trata de matéria de ordem pública que pode comprometer toda a tutela jurisdicional”.
(destaquei)

E, ante a ausência de manifestação, sobreveio a sentença apelada que, adianto, deve ser anulada.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a
partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.
(...)
O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC
”
(REsp n. 1.676.027/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, REPDJe de 19/12/2017, DJe de 11/10/2017).

E prosseguiu o Exmo. Relator: “
o
contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio
. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial
.
E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.
(...)
Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas
”.

Sob tais premissas, inegável que a sentença proferida vai de encontro ao processo civil cooperativo insculpido no CPC, pois, como antes narrado, o magistrado determinou a intimação da EDP para se manifestar, no prazo legal, sobre o documento anexado pelos requeridos,
sob pena de reavaliação da tutela antecipada e determinação de nova perícia
.

Todavia, ante a ausência de manifestação, o julgador proferiu sentença terminativa e impôs sanções processuais à apelante, desviando-se do desdobramento natural da controvérsia, sendo inegável que, como decidido pelo Tribunal da Cidadania no julgado supracitado,
não houve a
necessária correlação entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

Como se não bastasse, o pronunciamento recorrido está amparado em documento unilateral, não cuidando o magistrado de determinar a realização da indispensável prova pericial para solução da controvérsia, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante todas as alegações apresentadas pelos requeridos e pelo julgador
a quo
acerca do possível descumprimento, pela concessionária, das determinações judiciais, fato é que ela apresentou com a sua petição inicial os documentos necessários ao ajuizamento da ação, relativos ao imóvel matriculado sob o nº 22.771.

Neste ponto, verifico que a perícia judicial realizada previamente à imissão corroborou a informação autoral, sendo possível verificar que “
a

área
objeto de avaliação perfaz 3,8075 ha de um total de 263,60 ha. A área total é objeto da matrícula
n° 22.771
, registrada no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Linhares – ES
”,
exatamente como descrito pela autora
.

No mesmo sentido consta no mandado de imissão na posse, devidamente cumprido pelo oficial de justiça:
“DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:
Parte do imóvel rural, de nome Fazenda Boa Vista, de propriedade dos expropriados, na localidade da Rodovia Roberto Calmon, Km 4, neste Município, medindo 3,8075 de um total de 263,6915 ha, matriculado sob o n° 22.771, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Linhares.”

Prematura, portanto, a sentença terminativa proferida com base no documento unilateral produzido pelos requeridos, havendo fundada controvérsia acerca do objeto em litígio, sendo mister a anulação do julgado.

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Via de consequência, resulta prejudicado o recurso dos requeridos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, integralmente, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.